Tribunal: TJES
Processo: 0000325-31.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000325-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE LINCOLN GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000325-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE LINCOLN GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ART. 155 DO CPP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 8 anos e 11 meses de pena privativa de liberdade, além do pagamento de 973 dias-multa.

A defesa sustentou insuficiência de prova judicializada quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, alegando que os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram diretamente o descarte da sacola com entorpecentes, mas apenas reproduziram informação transmitida por outra guarnição, o que configuraria testemunho indireto, incapaz de fundamentar condenação, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

O recurso também alegou que a fuga policial constituiria mero indício, insuficiente para comprovar o tráfico de drogas, apontou inconsistência na narrativa policial quanto ao local do descarte da sacola e sustentou que a palavra dos policiais militares não poderia gozar de presunção automática de veracidade, requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena do crime de desobediência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório judicializado é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a condenação pelo crime de desobediência deve ser preservada diante da fuga prolongada e perigosa do recorrente; (iii) saber se a pena fixada para o crime de desobediência comporta redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo químico, que confirmaram a apreensão de 41 pinos de cocaína, 5 pinos de haxixe e 37 pedras de crack.

A autoria também foi demonstrada pela prova oral produzida em juízo, em harmonia com os elementos documentais, pois os depoimentos confirmaram a perseguição policial, a fuga deliberada, as manobras perigosas, a colisão com viatura, a apreensão de quantia expressiva em dinheiro e a vinculação temporal e espacial entre o acompanhamento policial e a localização da sacola contendo drogas.

O art. 155 do Código de Processo Penal impede condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas não veda a consideração desses elementos quando corroborados por prova produzida sob contraditório judicial.

Os depoimentos de policiais militares constituem meio de prova válido e podem embasar condenação quando prestados em juízo, sob contraditório, de modo coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo regra jurídica que imponha descrédito automático à palavra policial pelo simples exercício da função pública.

A eventual imprecisão periférica quanto à referência geográfica do local de descarte da sacola não compromete o núcleo da imputação, pois não afasta a perseguição, a apreensão das drogas, o laudo químico, a localização de dinheiro com o recorrente e a dinâmica fática descrita pelas testemunhas.

A fuga, isoladamente, não bastaria para sustentar condenação por tráfico de drogas; contudo, no caso concreto, foi valorada em conjunto com a abordagem em contexto de tráfico, a notícia de recebimento ou entrega de sacola, o descarte durante acompanhamento policial, a apreensão de drogas fracionadas e variadas e a localização de R$ 1.620,00 em espécie com o recorrente.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura tipo misto alternativo, de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares, como trazer consigo, transportar, guardar ou ter em depósito droga sem autorização legal, não se exigindo flagrante de venda nem identificação de comprador.

A condenação pelo crime de desobediência deve ser mantida, pois a prova judicializada demonstrou que o recorrente, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitou a atuação das guarnições, avançou semáforos, trafegou de modo perigoso, tentou transpor cerco policial e colidiu com veículo oficial, conduta que excede mera hesitação ou afastamento momentâneo.

O art. 330 do Código Penal tutela a autoridade da Administração Pública e pune quem desobedece a ordem legal de funcionário público, estando caracterizada a conduta quando a ordem de abordagem decorre de atuação regular de policiamento ostensivo, motivada por suspeita concreta, e é seguida de fuga prolongada e perigosa.

A dosimetria do crime de desobediência não comporta reparo, pois a pena-base de 2 meses de detenção mostrou-se proporcional diante da maior gravidade concreta da conduta, praticada em contexto de fuga prolongada, violação de sinais de trânsito, tentativa de transposição de cerco policial, colisão com viatura e existência de maus antecedentes reconhecidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 69 e 330; Código de Processo Penal, arts. 155, 239 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por GEORGE LINCOLN GOMES DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 330 do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 08 anos e 11 meses de pena privativa de liberdade, sendo 08 anos e 09 meses de reclusão e 02 meses de detenção, além do pagamento de 973 dias-multa.

Em razões recursais, a defesa sustenta, inicialmente, ausência de prova judicializada suficiente para demonstrar a autoria do crime de tráfico de drogas. Alega que os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram o momento em que o apelante teria dispensado a sacola contendo entorpecentes, limitando-se a reproduzir informação transmitida por terceira guarnição pela rede de rádio. Afirma, por isso, que a condenação foi amparada em testemunhos indiretos, de “ouvir dizer”, sem aptidão para fundamentar decreto condenatório, sob pena de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A defesa argumenta que nenhuma das testemunhas ouvidas sob contraditório confirmou, por percepção direta, que o apelante dispensou a sacola apreendida. Sustenta que a vinculação entre o réu e os entorpecentes decorre de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, não submetidos à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual requer absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que a fuga policial, embora narrada pelas testemunhas, não é suficiente para comprovar o crime de tráfico de drogas. Segundo a defesa, eventual evasão configura, quando muito, indício, nos termos do art. 239 do Código de Processo Penal, sem força demonstrativa bastante para, isoladamente, sustentar condenação penal.

A defesa também aponta inconsistências nos depoimentos policiais. Afirma que os agentes mencionaram, em sede inquisitorial, que a sacola teria sido dispensada na esquina da Rua Belém com a Avenida Hugo Musso, próximo a valão, mas imagem juntada aos autos demonstraria inexistir valão no local indicado, circunstância que, em tese, fragilizaria a narrativa acusatória e a confiabilidade da versão apresentada.

Sustenta, ainda, que a palavra de policiais militares, embora constitua meio de prova válido, não goza de presunção automática de veracidade, sobretudo quando desacompanhada de elementos externos de corroboração. Afirma que o suporte probatório da acusação repousa essencialmente no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos de policiais envolvidos na ocorrência, inexistindo prova independente capaz de confirmar que a droga apreendida pertencia ao apelante.

Ao final, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória, bem como o redimensionamento da pena fixada em relação do crime de desobediência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000325-31.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEORGE LINCOLN GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, GEORGE LINCOLN GOMES DE SOUZA interpôs apelação criminal, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 330 do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 08 anos e 11 meses de pena privativa de liberdade, além de 973 dias-multa.

A defesa pretende, em síntese, a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência de prova judicializada acerca da autoria. Sustenta que os policiais militares ouvidos em juízo não presenciaram diretamente o descarte da sacola contendo drogas, mas apenas reproduziram informação recebida de terceira guarnição, o que configuraria testemunho indireto, de “ouvir dizer”, incapaz de fundamentar condenação. Invoca, nesse ponto, o art. 155 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, que a fuga atribuída ao acusado não demonstra, por si só, a prática do crime de tráfico, constituindo mero indício. Acrescenta haver inconsistência na narrativa policial quanto ao local em que a sacola teria sido dispensada, pois os agentes teriam feito referência a “valão” existente na esquina da Rua Belém com a Avenida Hugo Musso, enquanto imagem juntada aos autos indicaria inexistência desse elemento no ponto indicado.

A defesa também sustenta que os depoimentos policiais não poderiam receber presunção automática de veracidade e que o suporte probatório da condenação estaria concentrado no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante e nos relatos dos agentes envolvidos na ocorrência. Ao final, requer a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal.

O recurso não comporta provimento.

A materialidade delitiva do tráfico de drogas ficou demonstrada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e pelo laudo químico, documentos que confirmaram a apreensão de 41 pinos de cocaína, 05 pinos de haxixe e 37 pedras de crack.

A própria controvérsia recursal não se concentra propriamente na existência ou natureza ilícita das substâncias, mas na autoria delitiva e na suficiência do conjunto probatório para vincular o apelante ao material apreendido.

A autoria, por sua vez, também restou demonstrada.

A prova oral produzida em juízo, analisada em conjunto com os elementos documentais, revela dinâmica fática coerente e suficiente para sustentar a condenação.

Segundo consignado na sentença, a testemunha FELIPE SOUZA LEPPAUS, ao ser ouvida em juízo, narrou:

“que foram acionados por outra viatura porque avistaram o acusado recebendo uma sacola de outro indivíduo na área de tráfico; que essa outra viatura tentou fazer o acompanhamento do acusado mas devido ao trânsito intenso e como o acusado estava de moto, informou para que as outras viaturas ficassem atentos”.

Disse, ainda:

“que quando estava na altura da Rua Henrique Moscoso foi possível avistar a motocicleta, dando início ao acompanhamento; que o acusado continuou empreendendo fuga, ultrapassando diversos semáforos, quase atropelando os pedestres e causando diversos acidentes”.

O mesmo policial relatou que, ao chegar ao viaduto do bairro Ataíde, as viaturas já estavam posicionadas, momento em que o acusado tentou retornar pela contramão, subiu a lateral da via da Avenida Carlos Lindemberg e tentou atravessar as três faixas.

Consta, ainda, que:

“aconteceu o acidente com o acusado que colidiu com a viatura. Diante disso, foi possível fazer a busca e foi encontrado R$ 1.600,00 dentro da cueca, e outra viatura tinha visto ele arremessar a sacola. Diz que essa viatura se dirigiu ao local e conseguiu recolher a sacola arremessada que dentro havia entorpecentes”.

No mesmo sentido, a testemunha MATHEUS FERREIRA declarou em juízo:

“que outra viatura avistou o acusado entregando uma sacola para outro indivíduo que não foi identificado, e que quando o denunciado avistou a viatura, empreendeu fuga do local e dispensou a sacola”.

Afirmou, também, que acompanharam o denunciado até o trevo de Catuaba, onde havia viatura de outra unidade, e que, percebendo que não conseguiria seguir pela Avenida Carlos Lindemberg, o réu retornou pelo acostamento e tentou atravessar as três faixas da via, momento em que colidiu com a viatura. Relatou, por fim, que foi acionado o Corpo de Bombeiros, ocasião em que se constatou que o réu trazia R$ 1.600,00 na cueca, e que a sacola foi recolhida posteriormente pela viatura que avistou o descarte.

A defesa sustenta que tais relatos seriam indiretos, pois os policiais ouvidos em juízo não teriam presenciado pessoalmente o exato momento em que a sacola foi dispensada.

A tese, todavia, não conduz à absolvição.

Com efeito, a condenação não está fundada em elemento isolado nem em reprodução acrítica de informação inquisitorial.

O quadro probatório é composto por dados convergentes: o apelante foi avistado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; a aproximação policial desencadeou fuga em motocicleta; durante o acompanhamento houve informação de descarte de sacola; a sacola foi efetivamente arrecadada e continha expressiva variedade de entorpecentes; o apelante foi abordado logo após a perseguição e trazia consigo R$ 1.620,00 em espécie, acondicionado de modo incomum, junto à parte interna da vestimenta.

Não se trata, portanto, de condenação baseada exclusivamente em notícia transmitida por rádio. Os depoimentos prestados em juízo confirmaram a perseguição, a evasão deliberada, as manobras perigosas, a colisão, a apreensão de dinheiro e a vinculação temporal e espacial entre o acompanhamento policial e a localização da sacola contendo drogas. O descarte informado por outra guarnição não aparece de forma solta ou desconectada, mas inserido em sequência fática contínua e imediatamente relacionada à fuga do acusado.

O art. 155 do Código de Processo Penal impede que o julgador fundamente condenação exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Não veda, entretanto, que tais elementos sejam considerados quando corroborados por prova judicializada.

No caso, a prova produzida sob contraditório confirmou o núcleo da ocorrência e foi acompanhada por documentos objetivos de apreensão e laudo químico, além da localização de quantia expressiva em dinheiro com o apelante.

Também não procede a alegação de que a palavra policial seria imprestável por si só. Os depoimentos de agentes de segurança pública são meios de prova válidos e podem embasar decreto condenatório quando prestados sob contraditório, de forma coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. Não há regra jurídica que imponha descrédito automático à palavra policial pelo simples exercício da função pública.

Naturalmente, a palavra do policial deve ser valorada com critério, como qualquer prova testemunhal. Aqui, contudo, não se verifica contradição substancial capaz de comprometer a narrativa.

Os relatos convergem quanto ao ponto essencial: o acusado fugiu da abordagem, foi acompanhado por diversas vias, tentou frustrar o cerco policial, colidiu com a motocicleta e foi encontrado com quantia relevante em espécie; paralelamente, a sacola dispensada durante a perseguição foi recolhida e continha drogas fracionadas e variadas.

A tese defensiva relativa à inexistência de “valão” no ponto indicado também não basta para fragilizar o conjunto probatório. Ainda que se admita divergência ou imprecisão descritiva quanto à referência geográfica utilizada pelos policiais, tal circunstância não elimina a perseguição, não afasta a apreensão das drogas, não invalida o laudo químico e não explica a fuga intensa, prolongada e perigosa empreendida pelo apelante.

A eventual imprecisão periférica sobre o local exato do descarte não atinge o núcleo da imputação quando confrontada com os demais elementos de convicção.

A fuga, isoladamente considerada, não bastaria para condenação por tráfico de drogas. Nisso a defesa tem razão em abstrato.

Ocorre que, no caso concreto, a fuga não foi utilizada como único fundamento condenatório. Ela foi valorada em conjunto com a abordagem em contexto de tráfico, a notícia de recebimento ou entrega de sacola, o descarte durante acompanhamento policial, a apreensão de 41 pinos de cocaína, 05 pinos de haxixe e 37 pedras de crack, e a localização de R$ 1.620,00 em espécie com o acusado.

Essa conjugação probatória supera a ideia de mero indício isolado. A sequência dos fatos demonstra conduta incompatível com versão inocente e revela vínculo suficiente entre o apelante e os entorpecentes apreendidos.

A natureza, a variedade e o modo de acondicionamento das drogas também são relevantes. A apreensão envolveu cocaína, haxixe e crack, fracionados em pinos e pedras, circunstância compatível com destinação mercantil.

O art. 33 da Lei nº 11.343/06 é tipo misto alternativo, de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares para consumação, como trazer consigo, transportar, guardar ou ter em depósito droga sem autorização legal. Não se exige flagrante de venda nem identificação de comprador.

No caso, a versão defensiva não encontra apoio suficiente no acervo probatório.

O apelante negou os fatos, afirmando que não entregou sacola, que não passou pela Rua Belém com a Avenida Hugo Musso e que não conhecia valão naquela região. Todavia, a negativa isolada não prevalece sobre prova oral coerente, documentos de apreensão, laudo químico e circunstâncias objetivas da prisão.

Assim, não há dúvida razoável apta a autorizar absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O conjunto probatório, considerado em perspectiva global, é suficiente para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A condenação pelo crime de desobediência também deve ser preservada.

A prova oral judicializada demonstrou que o apelante, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitou a atuação das guarnições, avançou semáforos, trafegou de modo perigoso e tentou transpor cerco montado por viaturas, vindo a colidir com veículo policial.

A conduta não revela mera hesitação ou simples afastamento momentâneo, mas resistência consciente à atuação legítima de agentes públicos, em contexto de abordagem policial concreta.

O art. 330 do Código Penal tutela a autoridade da Administração Pública e pune quem desobedece a ordem legal de funcionário público.

No caso, a ordem de abordagem estava inserida em atuação regular de policiamento ostensivo, motivada por suspeita concreta e seguida de acompanhamento policial. A reação do acusado não se limitou a não parar de imediato; consistiu em fuga prolongada e perigosa, com risco a pedestres, condutores e policiais.

Diante desse quadro, a absolvição também não se justifica quanto ao delito de desobediência.

Passo à dosimetria.

A defesa requer, subsidiariamente, o redimensionamento da pena fixada quanto ao crime de desobediência. A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A pena-base fixada pela sentença não revela desproporcionalidade.

O delito foi praticado em contexto de fuga prolongada, com condução de motocicleta em alta velocidade, violação de sinais de trânsito, tentativa de transposição de cerco policial e colisão com viatura.

Essas circunstâncias conferem maior gravidade concreta à conduta e justificam resposta penal compatível com o caso.

Além disso, os antecedentes foram considerados maculados diante da existência de condenação por fato anterior ao tratado neste caderno processual, transitada em julgado.

Assim, a fixação da pena-base em 2 meses de detenção se mostra proporcional e adequada, não merecendo retoques.

Na segunda fase da dosimetria do art. 330 do Código Penal, não foram consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, assim como na terceira fase dosimétrica não foram reconhecidas causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim, não há retificações a serem realizadas no processo dosimétrico quanto ao crime de desobediência.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.